Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726184-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUCIANO QUINTINO TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A impossibilidade de citação da parte ré, após várias diligências não cumpridas, configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito. 2. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 330, inciso IV, 321, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a extinção do feito, no caso dos autos, reflete inobservância aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas, da fungibilidade e da primazia da resolução de mérito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, 330, inciso IV, 321, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da decisão apelada, quanto à extinção do feito, fazendo constar: “Em conclusão, todas as diligências requeridas nos endereços informados no processo foram deferidas, em que pese sem sucesso; não se pode aceitar a tramitação processual sem resultado prático e eficaz, pois atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo; houve a intimação pessoal do autor previamente à resolução da contenda. Logo, ainda que o caso não verse sobre extinção do feito por abandono da causa, como descrito no inciso III do art. 485 do CPC, foi atendida a exigência descrita no §1° do mesmo dispositivo legal. No entanto, constato que a resolução do feito, mesmo que sem exame do mérito, ocorreu por ausência de pressuposto de validade da relação processual, qual seja, a citação do réu ou, pelo menos, a tentativa de sua promoção com a distribuição da carta precatória expedida para essa finalidade. Assim, confirmo a sentença apelada, que extinguiu o processo sem examinar o mérito, mas com base no art. 485, inciso IV, do CPC.” (id 45677636, pág.2). Assim, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demandaria o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012